Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717927-30.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W. K. R. F. M., DENISE FREITAS TEIXEIRA, D. F. R. REPRESENTANTE: DENISE FREITAS TEIXEIRA APELADO: JOSE ELIAS BARBOSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 27 de março de 2020 13:36:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador